Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DIREITO. TRANSMISSÃO. ESCRITURA PÚBLICA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o agravo de instrumento foi interposto extemporaneamente e (ii) se o agravado é titular do direito à indenização decorrente do imóvel vendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze (15) dias a contar da intimação da decisão agravada. A intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo processual.
4. É possível a transferência do direito ao recebimento de indenizações decorrentes de processos judiciais em curso por meio de escritura pública de compra e venda.
5. Os termos pactuados devem ser observados, sob pena de violação aos princípios da liberdade de contratação das partes e da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de quinze (15) dias a contar da intimação da decisão agravada. 2. As partes podem convencionar a transmissão de direito ao recebimento de indenizações decorrentes de ações judiciais em curso por meio de escritura pública, bem como ressalvar determinado direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.747.499, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 6.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.853.695, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.2.2022.